Tribunal: TJMT
Processo: 0005901-54.2011.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005901-54.2011.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAISSON GONCALVES DA CRUZ (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), OTAVIO CLARET DE OLIVEIRA - CPF: 099.329.171-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
–
ART. 180,
CAPUT
, DO CP – SENTENÇA EXTINTIVA DE PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA – INSURGÊNCIA DO MINISTERIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO (VIRTUAL) – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO PROPRIAMENTE DITA DA PRETENSÃO PUNITIVA – LAPSO TEMPORAL ATINGIDO – CONTAGEM DO PRAZO COM BASE NA PENA MÁXIMA DE 04 (QUATRO) ANOS – PRAZO PRESCRICIONAL DE 08 (OITO) ANOS – ART. 109, IV, DO CÓDIGO PENAL – DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA A PRESENTE DATA –
PRESCRIÇÃO
RECONHECIDA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – RECURSO PREJUDICADO PELA PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

A extinção da punibilidade pelo advento da
prescrição
da pretensão punitiva quando, entre o recebimento da denúncia até a presente data, decorre tempo caracterizador da
prescrição
propriamente dita, considerando a pena máxima, nos termos do artigo no art. 107, inciso IV, 1ª parte, e no art. 109, inc. IV, ambos do Código Penal, por isso mesmo, impede a análise do Recurso Ministerial.

R E L A T Ó R I O

O presente recurso em sentido estrito foi interposto pelo
Ministério Público do Estado
, contra decisão proferida nos autos n.º 0005901-54.2011.8.11.0042 cód. 308201 (Processo nº 123/2011), da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, na qual
Jaisson Gonçalves da Cruz
responde pelo delito tipificado no art. 180,
caput
, do CP, a qual reconheceu a prescrição da pretensão punitiva virtual/antecipada para declarar extinta a punibilidade do recorrido.

Inconformado com os termos da decisão proferida o
Ministério Público
interpôs recurso em sentido estrito. Em suas razões requer o prosseguimento da Ação Penal em desfavor do recorrido. (Id. 145921654 – pág. 38/60)

Em contrarrazões, a defesa requer o improvimento do Recurso em Sentido Estrito, mantendo extinção da punibilidade declarada pelo juízo de piso. (Id. 145921654 – pág.62/65)

A decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 145921654 – pág. 67).

Nesta instância, a d. Procuradoria de Justiça em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo parcial
provimento
do recurso interposto, apenas para afastar a prescrição virtual, mas com providencia de ofício, para declarar
de ofício da extinção da punibilidade do apelante,
sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 150676174)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA VIRTUAL/ANTECIPADA – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL EM DESFAVOR DA DENUNCIADA – IMPOSSIBILIDADE – PRESCRIÇÃO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PRESENTE DATA – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito foi interposto pelo
Ministério Público do Estado
, contra decisão proferida nos autos n.º 0005901-54.2011.8.11.0042 cód. 308201 (Processo nº 123/2011), da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido do Ministério Público para decretar a prisão preventiva de
Jaisson Gonçalves da Cruz
.

Sustenta o
Parquet
ser incabível o reconhecimento da prescrição virtual, ou seja, pela pena que hipoteticamente será fixada, salientando que, a prescrição, antes da sentença condenatória transitada em julgado, regula-se pela pena máxima abstratamente cominada, conforme dispõe o art. 109, do Código Penal.

O juízo singular aplicou a prescrição virtual da pretensão punitiva nos seguintes termos:

“O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu digno representante nesta Comarca, no uso de suas atribuições legais e com base no Inquérito Policial 153/2011, ofereceu a r. Denúncia de fls. 05/06 em desfavor de JAISSON GONÇALVES DA CRUZ, já qualificado nos autos, pela prática do crime descrito no art. 180, caput, do Código Penal.

O crime ocorreu em 23.04.2011.

A denúncia foi recebida em 17/08/2009 (fls. 63/66).

O tempo decorrido entre o recebimento da denúncia e a presente data é de mais de 06 anos.

O processo ainda pende da realização da audiência de suspensão condicional do processo, posto que, da data que foi designada (fl. 88) até a presente, este Juízo passou por várias mudanças funcionais conforme informações constantes de fls. 90/95.

É o relato. Fundamento e decido.

Cuida-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público em desfavor do acusado JAISSON GONÇALVES DA CRUZ, pela prática, em tese, do crime descrito no art. 180, caput, do Código Penal.

Primeiramente, importante ressaltar que este Juízo, de encontro com o posicionamento dos tribunais superiores, reconhece a prescrição da pena em perspectiva em razão de que, com base nas experiências vivenciadas de processos deste jaez a prescrição retroativa será reconhecida de qualquer forma em razão das circunstâncias judiciais favoráveis que por via de consequência levarão à aplicação do mínimo legal, e que, uma vez aplicado jamais seria cumprido pelo acusado em razão do decurso do tempo entre o recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis.

Daí se denota a inutilização do tempo empreendido para se chegar à sentença penal condenatória cuja pena devidamente fixada no mínimo legal, será inaplicada em razão do reconhecimento da prescrição retroativa.

Ou seja, o fim do processo seria o mesmo, porém, iria percorrer todas as fases processuais tão somente para atender meras formalidades legais. É sabido que a aplicação do direito não se restringe somente aos mandamentos legais, mas também se ampara pelos princípios, pela doutrina, pelos costumes, pela analogia e pela jurisprudência.

E no presente caso, o reconhecimento da prescrição em perspectiva deve se dar em respeito ao Princípio da Celeridade e Economia dos Atos Processuais.

Denota-se nos autos que, do recebimento da denúncia até a presente data já se passaram mais de seis anos sem que houvesse o encerramento da instrução processual, evidenciando-se assim a ineficácia de uma possível pena que consiste na ingerência ressocializadora sobre o apenado.

Importante ressaltar ainda, que as partes pleitearam pela suspensão condicional do processo considerando a pena mínima que seria cominada ao acusado, bem como a sua qualidade de réu primário. Porém, designada audiência para analisar acerca da possibildiade da suspensão, não foi possível realizá-la em razão das reiteradas mudanças funcionais. Daí, da data em que se realizaria a audiência, se passou mais de 04 anos.

Verifica-se que o transcurso do tempo, influi diretamente na contagem do prazo para que o Estado possa processar e, se for o caso, aplicar a sanção penal adequada ao caso concreto.

Desta forma, o tempo é primordial para a ocorrência do instituto da prescrição que, por vezes não é aceito e nem compreendido pela sociedade, mas, cumpre a função social que lhe é proposta, conforme o entendimento, inclusive, do Juiz de Direito, Mestre em Direito e Professor de Metodologia e Lógica Jurídica Luiz Sérgio Fernandes de Souza (in “A Prescrição Retroativa e a Inutilidade do Provimento Jurisdicional” - RT 680/435), que argumenta como indiscutível que a mantença de uma pessoa, indefinidamente, sob ameaça de punição, não resulta, efetivamente, em medida de verdadeira justiça.

O mesmo autor acima continua o raciocínio o qual transcrevo:

(...) depois de toda movimentação do aparelho repressivo do Estado, bem como da máquina judiciária, com aplicação de recursos de ordem material e intelectual, custeados pela sociedade, venha-se mais tarde a declarar que, embora o réu tivesse sido condenado a cumprir determinada pena, aquela condenação, na verdade, inexiste. (...) aquele réu, reconhecido como culpado, não cumprirá a pena imposta, e tudo se passará como se ele jamais tivesse sido condenado, já que os efeitos principais e acessórios da ação e da condenação se apagam”.

Em suma, a prescrição antecipada ocorre quando, antes da sentença ou até mesmo do recebimento da denúncia, transparece lúcida e inegável a certeza de que o réu não será apenado com a reprimenda máxima cominada ao delito, sendo este o caso dos autos, posto que das condições jurídicas da denúncia e todas as circunstâncias que a envolvem, é conclusiva a pena mínima ao final.

O delito imputado ao acusado é receptação, possuindo em abstrato, pena de um a quatro anos de reclusão e multa.

Nesse caso a prescrição ocorre em 08 (oito) anos, quando, regulada pela pena máxima ao caso, na forma do art. 109, IV, c/c art. 107, inciso IV, do CP.

Porém as circunstâncias e consequências do crime aliadas às questões de que o réu era primário ao tempo dos fatos, se revelam positivas para fins do art. 59 do CP, tendo em vista não ser reincidente na data do fato, pelo que, no caso de condenação, não será fixada pena superior a 01 (um) ano.

Sendo assim, a pena a ser porventura fixada é de 01 ano, tendo o prazo prescricional de 04 anos, consoante de infere do art. 109, V do CP, lapso temporal já transcorrido entre o dia do recebimento da denúncia até a presente data.

Portanto, se condenado o denunciado, seria sancionado com a pena cujo prazo prescricional corresponde ao do artigo 109, inciso V do CP, demonstrando, desta forma, a ocorrência de prescrição, uma vez que entre a data do recebimento da denúncia e a presente data transcorreram mais de 06 (seis) anos.

Neste sentido é a jurisprudência:

PENAL - PROCESSO PENAL - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - ART. 171 DO CP - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NÃO PROVIDO - PRESCRIÇÃO ANTECIPADA, OU PROJETADA, OU PRECALCULADA, OU EM PERSPECTIVA - 1. A doutrina e a jurisprudência divergem, predominando, no entanto, a orientação que não aceita a prescrição antecipada. É chegada a hora, todavia, do novo triunfar. 2. A prescrição antecipada evita um processo inútil, um trabalho para nada, chegar-se a um provimento jurisdicional de que nada vale, que de nada servirá. Desse modo, há de reconhecer-se ausência do interesse de agir. 3. Não há lacunas no Direito, a menos que se tenha o Direito como Lei, ou seja, o Direito puramente objetivo. Desse modo, não há falta de amparo legal para aplicação da prescrição antecipada. 4. A doutrina da plenitude lógica do direito não pode subsistir em face da velocidade com que a ciência do direito se movimenta, de sua força criadora, acompanhando o progresso e as mudanças das relações sociais. Seguir a Lei "à risca, quando destoantes das regras contidas nas próprias relações sociais, seria mutilar a realidade e ofender a dignidade mesma do espírito humano, porfiosamente empenhado nas penetrações sutis e nos arrojos de adaptação consciente" (Pontes de Miranda). 5. Recurso em sentido estrito não provido. (TRF 1ª R. - RCCR 199735000000600 - GO - 3ª T. - Rel. Des. Fed. Tourinho Neto - DJU 29.07.2005 - p. 23).

“A prescrição é matéria de ordem pública e deve ser conhecida independentemente da vontade do réu, cuja declaração, com amplos e abrangentes efeitos, põe fim à demanda, apagando todo o acontecimento, como se jamais tivesse existido, considerado o réu inocente com todos os seus corolários e obstruindo, por isso, a apreciação do meritum causae” (TACrim-SP - AC - Rel. Ribeiro dos Santos - BMJ 77/11).

Destarte, em face do decurso do tempo, verifica-se que deixou de existir o interesse de agir do Estado, prescrevendo ainda a pena de multa, em razão da principal.

Isto posto, tendo em vista a inexistência de justa causa para o prosseguimento da ação, a fim de evitar o desgaste do poder público com um processo que inevitavelmente perderia sua utilidade, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de JAISSON GONÇALVES DA CRUZ, qualificado nos autos, relativamente aos fatos descritos na denúncia destes autos, o que faço com fulcro nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, todos do Código Penal, devendo-se excluí-lo do polo passivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações necessárias”.

Inicialmente, insta consignar que as Razões do Recurso em Sentido Estrito foi interposto pelo Ministério Público em 07 de dezembro de 2016, em 19 de janeiro de 2018 o juiz de primeiro grau certificou sua tempestividade, tendo em seguida a Defensoria Pública apresentado as Contrarrazões em 06 de abril de 2018.

Por conseguinte, em 25 de agosto de 2018 os autos foram remetidos para esse Egrégio Tribunal de Justiça, contudo foi observado que as mídias foram gravadas de modo incompatível, ao qual realizou-se a devolução em 06 de novembro de 2018. Em 06 de fevereiro de 2019 a 5ª Vara Criminal de Cuiabá/MT solicitou providências quanto à mídia/CD.

Por sua vez, os autos retornaram em 06 de julho de 2021, após determinou-se a intimação para ciência da digitalização dos autos físicos e, em 04 de outubro de 2022 o processo foi distribuído.

O Parquet pede para que a ação penal prossiga, em razão da inexistência da modalidade da prescrição virtual, contudo, observa-se que como não houve pena
in concreto
fixada para o apelado pela prática do crime de receptação, a única prescrição possível de ocorrer para tal ilícito seria aquela calculada com base na sua pena máxima prevista em abstrato de 04 (quatro) anos sendo que esta se operaria em 08 (oito) anos, situação que se evidencia no presente caso, sendo que deve ser reconhecida de ofício a prescrição propriamente dita, de acordo com o art. 109, IV, do Código Penal.

A prescrição em matéria criminal é questão de ordem pública e deve ser decretada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Assim, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição propriamente dita, considerando o lapso temporal decorrido desde o recebimento da denúncia até a presente data, nos termos do artigo 107, inciso IV c/c o art. 109, do Código Penal.

Na hipótese em apreço, verifica-se que não houve condenação, portanto, como já dito, a prescrição se opera em 08 (oito) anos, pois a pena máxima prevista é de 04 (quatro) anos, conforme prevê o art. 109, IV, do Código Penal.

In casu
, consta dos autos que o crime em análise foi cometido em 23 de abril de 2011 (Id. 145921653 – pág. 01/03), tendo sido a denúncia recebida em 14 de junho de 2011 (Id. 145921653 – pág. 60/63) e a sentença que decretou a prescrição virtual em 02 de setembro de 2016 (Id. 145921654 – pág. 27/30), lembrando que essa sentença não interrompe o prazo prescricional.

Portanto, é evidente que entre o recebimento da denúncia e até a presente data, existiu um intervalo muito superior a 04 (quatro) anos, e, portanto, maior do que o necessário para que se operasse a prescrição para o delito de Recepção em questão, sem que se tenha registrado qualquer causa interruptiva ou suspensiva do lapso prescricional.

Assim, declaro extinta a punibilidade do acusado
João Paulo Gonçalves
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, o que faço com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª parte, e no art. 109, inc. IV, do Código Penal.

Por todo o exposto, em face da ocorrência da prescrição propriamente dita, de ofício declaro extinta a punibilidade do apelante,
Jaisson Gonçalves da Cruz
,

devendo ser afastados todos os efeitos primários e secundários, tornando assim desnecessário o exame do mérito do recurso, ao qual torna prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023